Tribunal: STF
Processo: ARE 1310078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. POSTO DE GASOLINA CONSTRUÍDO ANTERIORMENTE ÀS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 3.575/06, EDITADA PELO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS. IRRETROATIVIDADE DA LEI. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. OBTENÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO.
    - Em 02 de junho de 2.006, com fundamento em sua competência legislativa prevista no art. 30, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, editou o Município de Montes Claros a Lei Municipal nº 3.575, que instituiu normas para a instalação, manutenção e funcionamento de posto revendedor, posto de abastecimento, instalação de sistema retalhista e outros estabelecimentos que exerçam atividades ligadas à área automotiva, potencialmente poluidora.
    - A inovação legislativa, no que toca à obtenção do licenciamento ambiental, seria aplicável aos estabelecimentos empresariais que, na data de sua publicação, estivessem com projetos aprovados e não concluíssem suas obras no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
    - Demonstrado nos autos que a parte autora, com projeto aprovado pelo órgão municipal competente, se encontrava com o seu estabelecimento empresarial construído anteriormente à Lei Municipal nº 3.575/06, não lhe podem ser aplicadas as inovações legislativas, sob pena de indevida irretroatividade, quebra do princípio da segurança jurídica e ofensa à legítima expectativa”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Pois bem. A principal questão controvertida diz respeito à aplicabilidade da Lei Municipal nº 3.575/06 ao caso dos autos, defendendo o apelante a sua irretroatividade, vez que o posto de combustível já estaria construído antes da publicação do referido diploma legal.
    Nesse contexto, tem-se que, em 02 de junho de 2.006, com fundamento em sua competência legislativa prevista no art. 30, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, editou o apelado a Lei Municipal nº 3.575, que instituiu normas para a instalação, manutenção e funcionamento de posto revendedor, posto de abastecimento, instalação de sistema retalhista e outros estabelecimentos que exerçam atividades ligadas à área automotiva, potencialmente poluidora.
    Em seu art. 10, § 1º, trouxe uma espécie de regramento de transição, concedendo aos estabelecimentos, cujos projetos haviam sido aprovados antes da alteração legislativo, o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para a conclusão das obras:
    Art. 10. (omissis) 
    § 1º - Os projetos aprovados em data anterior à publicação desta Lei, e ainda não concluídos terão 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para concluir a execução da obra, sob pena de exigir-se nova aprovação, a qual submeterá as novas condições estabelecidas nesta Lei. 
    Necessário apreciar, para a perfeita solução do litígio, a extensão e o significado da expressão “não concluídos”.
    A esse respeito, com a devida vênia ao entendimento adotado pela ilustre sentenciante, compreendo que a conclusão das obras de um estabelecimento empresarial está vinculada, tão somente, ao término da construção, sendo prescindível que estivesse em funcionamento, antes da edição da Lei Municipal nº 3.575/06. Vale dizer: desde que integralmente terminada a obra e o estabelecimento empresarial estivesse potencialmente apto ao funcionamento, não incidiriam as disposições normativas da legislação municipal em comento.
    Cuidando-se de matéria fática, foi produzida prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento.
    Da análise do acervo probatório, tanto documental, quanto testemunhal, é forçoso concluir que o apelante, antes do ano de 2.006, possuía projeto aprovado pelo setor competente do Município de Montes Claros, tendo construído o estabelecimento empresarial antes das inovações implementadas pela Lei Municipal nº 3.575/06 e, portanto, não poderia a legislação ser a ele aplicada, sob pena de indevida retroatividade, desrespeito ao princípio da segurança jurídica e, ainda, quebra de legítima expectativa”. 
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente